Tribunal: TJES
Processo: 5019237-60.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019237-60.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALINA DAMASIO SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXPEDIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO PELA DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a requerente alega que que buscou o requerido para contratar empréstimo consignado, obtendo o valor de R$2.404,00. Aduz que restou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, modalidade nunca solicitada ou autorizada pela autora. Relata que já houve o pagamento de R$4.276,32, e as parcelas continuam a ser debitadas de seu benefício sem previsão de fim. Postula pela declaração de inexistência do contrato, pela restituição em dobro dos valores descontados e por reparação moral.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para cancelar o contrato em questão e declarar quitado o contrato. O pedido indenizatório, porém, foi julgado improcedente.

3. Através de recurso inominado, a parte requerente pugna pela reforma da sentença, para que seja dado provimento aos pedidos de condenação do requerido na restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e de indenização por danos morais. Em contrarrazões, o requerido pleiteia que seja mantida incólume a sentença recorrida.

4. Não merece guarida o pedido de condenação do réu na repetição de indébito. Neste ponto, ao declarar quitado o contrato, a sentença aplicou ao caso a decisão mais justa e equânime, conforme prevê o art. 6º da Lei 9.099/05. Constata-se que, segundo narrativa da própria autora, lhe foi confiada a quantia de R$2.404,00 e, até a data da propositura da ação, os pagamentos somaram a monta de R$4.276,32. Assim, houve a cobrança de R$1.872,32 para além dos valores emprestados.

5. A diferença representa cerca de 78% do valor do empréstimo. Dividindo-se tal porcentagem pelos meses em que o contrato perdurou (cerca de 60 meses), chega-se ao valor de 1,3% de acréscimo da dívida por mês, taxa esta menor do que as dos documentos de id. 12062431 e 12062432.

6. Assim, entendo que não há que se falar em cobrança excessiva e desproporcional do valor tomado em empréstimo e no período em que foi financiado o pagamento.

7. Em relação à reparação moral, porém, verifico que a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. A necessidade de judicializar a demanda para pôr fim aos descontos nos proventos da parte autora, a partir de contratação em modalidade indesejada, caracteriza dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório a ser fixado, entendo que o valor de R$5.000,00 se afigura razoável e proporcional, considerando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as especificidades do caso e extensão do dano.

8. Da conclusão. CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença, condenando o requerido no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir do presente julgamento, exclusivamente através da taxa SELIC. Quanto aos demais pontos, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)